Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação cível para, reformando a sentença proferida, condenar o embargante ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura para internação em UTI após ultrapassadas 24 horas da contratação. O embargante alega omissão do julgado por não se pronunciar sobre a jurisprudência do TJDFT e do STJ acerca da não configuração de dano moral em casos de descumprimento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a jurisprudência deste Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o descumprimento contratual do plano de saúde não é capaz de gerar dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Na espécie, não se verifica a alegada omissão, porquanto o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão do dano moral, explicitando que a urgência do tratamento, com risco de vida, somada à negativa de cobertura após o prazo de carência legal (art. 12, V, "c" da Lei no 9.656/98), extrapolou o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.
5. A pretensão do embargante não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, apenas mero inconformismo, que deverá ser encaminhado às instâncias superiores.
6. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes.
7. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o acórdão que, apreciando a questão do dano moral decorrente da negativa de cobertura para internação de urgência, explicita as razões pelas quais o caso concreto extrapola o mero descumprimento contratual, considerando a urgência da situação e o amparo legal para a cobertura. 2. A negativa de internação em UTI, em caráter de urgência e após o prazo de 24 horas da contratação do plano de saúde, constitui conduta ilícita, passível de gerar dano moral indenizável, em consonância com o art. 12, V, 'c' da Lei no 9.656/98."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.656/98, art. 12, V, "c".
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27.06.2017; TJDFT, Acórdão no 1838970, Rel. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, julgado em 20.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1921092, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 11.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1642610, Rel. Des. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, julgado em 17.11.2022; TJDFT, Acórdão no 1615310, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, julgado em 08.09.2022.